Tribunal: TCU
Processo: 012.717/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de débito e multa, em virtude de superfaturamento em aquisição na época da pandemia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Sr. Filipe Araújo Reul, secretário municipal de saúde, e pela empresa Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda., contra o Acórdão 18854/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso do Sr. Filipe Araújo Reul para afastar a condenação que lhe foi imposta pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18854/2021-TCU-Primeira Câmara , e julgar regulares com ressalva as suas contas; 9.1.2. negar provimento ao recurso interposto pela empresa Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.